Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713515-68.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ARNALDO JOSE RIBEIRO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso dos autos, tratou-se de golpe da falsa portabilidade de crédito, em que terceiro se passa por representante da instituição financeira para tomar empréstimos em nome da vítima, sob a falsa promessa de cessão de sua dívida a outra instituição financeira com condições mais benéficas, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo alheio. 4. Tendo sido os fatos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 5. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado, resta afastada também a indenização pelos danos alegadamente sofridos. 6. Descabendo a declaração de inexistência de débito, inviável a repetição de débito em dobro. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput e §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, caput e §1o, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais e a repetição do indébito, diante da falha na segurança da instituição financeira, que teria acarretado a contratação de empréstimo consignado fraudulento em nome do insurgente, por dispositivo alheio e com endereço virtual diverso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Na petição de ID 59116709, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lourenço Gomes Gadêlha de Moura, OAB/PE 21.233. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput e §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, caput e §1o, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos processuais, extrai-se que o autor foi vítima no golpe da falsa portabilidade/golpe do empréstimo consignado, sendo ludibriado por pessoa que se passou por representante do banco apelante, ofertando suposta portabilidade do crédito e, assim, tomando os seus dados e documentos pessoais para realizar novos empréstimos em seu nome, requerendo a posterior transferência dos valores para conta de terceiro estranho à relação consumerista. É possível aferir o golpe a partir das provas colacionadas pelo autor, a exemplo da falsa proposta operacional de portabilidade de empréstimo e do aditivo de contrato em que consta a informação de que o autor realizou a transferência para terceiro estranho à relação jurídica (ID 54269161). Assim, conclui-se que se tratou do golpe da falsa portabilidade de crédito. Superado esse ponto, cabe apreciar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, de forma a excluir a responsabilidade da instituição bancária. Da leitura do caderno processual, como já mencionado, tem-se como incontroverso que a parte apelada recebeu contato de estelionatário, que se fez passar por representante da instituição financeira, oportunidade em que foi ofertada portabilidade de crédito e, atendendo às solicitações do falsário, o apelado forneceu “selfie” em link encaminhado pelos estelionatários, o que permitiu a finalização do contrato de empréstimo por meio de “venda digital” com biometria facial e transferiu valores para terceiros sem ligação com o banco. O apelado prosseguiu seguindo orientações do estelionatário durante o contato, quando terminou dando condições para os estelionatários perpetrassem o golpe e realizassem empréstimos em seu nome (ID 57693965 - Pág. 6). No caso em análise, não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor-apelado e o serviço prestado pela parte ré-apelante. Assim, não há que se falar em qualquer ilícito, tampouco em desídia perpetrada pela parte ré, o que afastam os pedidos condenatórios aqui pretendidos. Há que se destacar que o autor se colocou em situação de risco além da inerente ao serviço, ao fornecer informações e documentos pessoais a estranhos, captados pelos estelionatários para a realização das transações não autorizadas. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da ré, posto que as operações fraudulentas foram possibilitadas pela conduta negligente do autor na preservação de seus dados pessoais, diga-se, fragilizando suas informações de segurança ao fornecê-las, ainda que não intencionalmente, a pessoas estranhas. Do mesmo modo, a apelante não tem responsabilidade pela transferência de valores a estranhos perpetrado pelo autor, que não se atentou para a incomum operação de portabilidade do crédito com transferência de valores para terceiros estranhos, e não para a instituição bancária com a qual pretendia quitar o débito. Neste descortino, resta claramente evidenciado que os empréstimos tomados, e o prejuízo suportado, foram ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e do terceiro fraudador, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade objetiva da parte ré (ID 57693965 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024